Tribunal: TJSP
Processo: 2112905-79.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-29
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
Processual. Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu pedido de arresto. Pretensão à reforma.
Arresto cautelar que, na ausência de indícios concretos de dilapidação patrimonial, ao menos por ora, não se justifica. Artigo 301 do Código de Processo Civil.
RECURSO DESPROVIDO.